Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000024-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54885186, o SINDIRETA informou que os sucessores de MARIA MADALENA DA SILVA renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos, pugnando pelo cancelamento dos PCT n. 0738717-05.2022.8.07.0000 e PCT n. 0738716-20.2022.8.07.0000, para fins de recebimento por RPV. No ID: 54752279, acostou-se expediente da COORPRE. O exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 56043624). No ID: 56231219, o DF afirmou não se opor à habilitação dos sucessores processuais. O ente público, por outro lado, discordou da expedição de RPV para cada um dos sucessores processuais. Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 54752279, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0738040-72.2022.8.07.0000. Diante disso, JULGO extinta a execução em relação à credora MARIA DA GLORIA VELOSO DE OLIVEIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA RÉNUNCIA APRESENTADA PELOS SUCESSORES DE MARIA MADALENA DA SILVA A habilitação dos herdeiros de MARIA MADALENA DA SILVA foi deferida no ID: 11019091. No caso, deu-se a sucessão pelos herdeiros, no entanto, o crédito exequendo permanece único, ou seja, todos os habilitados devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, avalia-se o cabimento de RPV com base no valor total do crédito e não considerando o valor que toca a cada um dos sucessores. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de expedição de RPV (ID: 11018885). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de MARIA MADALENA DA SILVA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, dos precatórios n. 0738717-05.2022.8.07.0000 e n. 0738716-20.2022.8.07.0000, oriundos dos requisitórios de ID: 41306100 e 41306101. Após, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor dos sucessores MARIA MADALENA DA SILVA, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 54885186 (ALEXANDRE DA SILVA HEUSI e KATIA REGINA HEUSI) e o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios (ID: 36558280). Brasília, 13 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador